Tribunal: TJSP
Processo: 2095297-34.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença condenatória. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Insurgência contra os critérios da dosimetria.

1. Por se tratar do remédio utilizado para correção de lesões e ameaças ao direito à liberdade, a ação do habeas corpus é caracterizada pela celeridade e simplicidade, sendo seu âmbito de cognição restrito. Assim,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença condenatória. Pleito de absolvição por insuficiência de provas. Insurgência contra os critérios da dosimetria.

1. Por se tratar do remédio utilizado para correção de lesões e ameaças ao direito à liberdade, a ação do habeas corpus é caracterizada pela celeridade e simplicidade, sendo seu âmbito de cognição restrito. Assim, reconhece-se que o habeas corpus não é a via adequada para matérias que demandem o exame aprofundado de provas, como por exemplo, a análise sobre pretensão absolutória e critérios utilizados para dosimetria da pena ou mesmo sobre os critérios de fixação do regime prisional. Somente quando as hipóteses evidenciarem manifesta e cristalina ilegalidade, prejudicial ao status libertatis, o uso excepcional do remédio constitucional é justificado.
2. A ação constitucional de habeas corpus não comporta análise aprofundada do material probatório. Alegação de negativa de autoria. Constrangimento ilegal que não se mostra evidente. Reconhecimento da causa de aumento referente ao participação de adolescente justificado. Regime prisional fechado fixado em razão do quantum da pena e da gravidade concreta dos fatos. Fundamentação legítima. Não configuração de ilegalidade ou teratologia. Precedentes.
3. Apresentação de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão quando da prolação da sentença. Justificativa plausível e individualizada acerca da periculosidade do paciente. Associação para tráfico de drogas.
4. Fumus comissi delicti. Materialidade e indícios de autoria que emanam do auto de prisão em flagrante e que sustentaram o oferecimento de denúncia e o juízo de admissibilidade que se seguiu. Visibilidade da prática delituosa que, por ora, restou confirmada pela sentença penal condenatória.
5. Periculum libertatis. Fatos que se revestem de gravidade concreta. Indícios de possível arranjo criminoso bem estruturado. Indícios de hierarquização. Envolvimento de adolescente. Paciente indicado como a proprietário das drogas e biqueiras, além de ser o responsável por receber a carga e fraciona-la. Encontro de elevada quantia em dinheiro quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do paciente. Gravidade concreta indicada. Necessidade de resguardo da ordem pública. Insuficiência de medidas cautelares alternativas. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis que não obstam a imposição da prisão preventiva. Precedentes.
6. Ausência de prova de que o paciente seja único responsável pelo sustento da família. Argumento que, por si só, não justifica a soltura.
7. Ordem denegada.